Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707964-74.2023.8.07.0018 APELANTE: INFRACOMMERCE SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A., SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que o Colegiado da 2a Turma Cível, na 24a Sessão Ordinária Híbrida, realizada em 7/12/2022, determinou a suspensão dos processos que tratam do tema ICMS/DIFAL até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das ADIs no 7066, 7070 e 7078, SUSPENDO a presente ação até o julgamento das citadas ações declaratórias de inconstitucionalidade. Uma vez julgadas as ADIs mencionadas e publicados os acórdãos, certifique-se e remetam-se os autos à conclusão. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator